Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de planilha discriminada e atualizada impede o conhecimento da alegação de excesso de execução; e (ii) estabelecer se o agravo interno deve ser conhecido diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada observou corretamente o art. 525, § 4o, do CPC, ao exigir do executado a apresentação de cálculo detalhado para análise do alegado excesso de execução.
4. A ausência de planilha discriminada e atualizada impede a verificação da alegação de excesso, configurando descumprimento do ônus probatório.
5. No caso, a planilha apresentada pelo exequente, embora genérica, não foi devidamente contestada com elementos técnicos pelo executado.
6. O agravo interno foi julgado prejudicado, pois seus fundamentos foram abrangidos no julgamento do de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido. 2. A ausência desse demonstrativo autoriza a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença."

_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 524, 525, §§ 4o e 5o, 995, parágrafo único, 1.017, § 5o, 1.019, II, 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734809-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 13/03/2024.